Tribunal: TJDFT
Processo: 0734735-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial para declarar nulo o auto de infração por ausência de notificação.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação com o objetivo de que fosse declarada a nulidade do auto de infração no SA03155644 e a cessação de todos os efeitos jurídicos decorrentes. Narrou que no dia 15/05/2022 foi abordado em uma operação policial quando o agente público solicitou que soprasse um aparelho passivo para detecção de álcool. Alegou que, na oportunidade, o referido aparelho não gerou nenhum extrato ou mesmo qualquer informação para o autor, apenas acendeu uma luz vermelha. Afirmou que, em seguida, foi solicitado que encostasse no veículo e requeresse um motorista habilitado sem dar maiores informações. Sustentou que o agente público não entregou nenhuma contrafé da autuação, tendo observado que aquele era o procedimento padrão aplicado no ponto de bloqueio para todos os motoristas. Aduziu que, ao final da abordagem, houve apenas a informação que seria autuado sob o art. 165-A do CTB. Argumentou que não foi notificado acerca da infração de trânsito, por não ser a proprietário do veículo, o que não lhe permitiu exercer seu direito de ampla defesa e contraditório.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. O réu, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente/autor, sob o fundamento de carência de comprovação da insuficiência de recursos (ID 44186812).

4. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (contracheque de ID 44186807), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro ao autor.

6. Em suas razões recursais, o autor sustentou, em síntese, que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia e as infrações que lhe foram imputadas devem ser consideradas irregulares, como determina a legislação no art. 282, §4o do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Alegou que além da supressão do seu direito de defesa prévia, houve também a falta de comprovação da notificação via AR e nem do conhecimento do Recorrente da notificação através do SNE. Aduziu que o Recorrido não anexou o AIT preenchido e assinado pela autoridade de trânsito, para comprovar a validade da autuação pessoal. Defendeu que não há nos autos nenhum tipo de informação sobre o aparelho passivo para detecção de álcool, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Afirmou que não há nenhuma garantia ou precisão de detectar ou confirmar que o condutor ingeriu bebida alcoólica. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedentes os pedidos contidos na inicial.

7. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03155644 (ID 44186780 - Pág. 11). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.

8. No ponto, não é necessário aferir a validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação, nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539)”.

9. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração.

10. Verifica-se do auto de infração impugnado (ID 44186780 - Pág. 11/12) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a autuação foi presencial, de forma que suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pelo recorrente, o qual instruiu a inicial, demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa, uma vez que foi emitido em 18/05/2022, às 14h18min (ID 44186780 - Pág. 11), três dias após o cometimento da infração, onde constou a data limite para defesa prévia (17/06/2022).

11. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

12. Na presente demanda, houve a dupla notificação referente à infração, quando da abordagem pessoal do condutor infrator e pela expedição de notificação da autuação, via postal, ao proprietário do veículo (ID 44186791 - Pág. 5). Em que pese o recorrente não tenha assinado o auto de infração no momento da abordagem pelos agentes públicos (ID 44186791 - Pág. 4), a sua ciência da autuação é inequívoca, conforme comprova o detalhamento de multas anexado aos autos pelo próprio autor (ID 44186780 - Pág. 11). Portanto, dos documentos juntados aos autos, ausente elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.

13. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada. Recurso não provido.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.